Tribunal: TJDFT
Processo: 0707622-28.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0707622-28.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: LUCY ALVES FERREIRA D E S P A C H O Cuida-se de Apelação (ID 31333511) interposta por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., ante a Sentença (ID 31333507) proferida na Ação n. 0707622-28.2021.8.07.0020, pela 1a Vara Cível de Águas Claras, que rejeitou os embargos opostos. Verifico que o Apelado, LUCY ALVES FERREIRA, em Contrarrazões (ID 31333520), arguiu preliminares. INTIME-SE a parte Apelante, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., para, querendo, manifestar-se acerca do que fora alegado, visando o exercício do contraditório, nos termos dos artigos 9o e 10, do Código de Processo Civil. Prazo: 05 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 17 de dezembro de 2021 17:19:37. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador